Tribunal: TJPA
Processo: 0000667-07.2006.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000667-03.2006.8.14.0035
APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS -PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARINES DA SILVA LOUZEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0000667-03.2006.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICIPIO DE OBIDOS

ADVOGADOS:
KEYLLA CRISTIANNA MODA MAIA ADRIANO; LIDIANE BRAGA CORREA; CARLOS MAGNO BIA SARRAZIN- OAB/PA 23.273

APELADA:
MARINES DA SILVA LOUZEIRO

ADVOGADO:
EDILBERTO DE SOUZA MATOS- OAB/PA 2692 E PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL OAB/PA 13289

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I-

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II-

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: A parte apelada requer o pagamento dos valores referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS no período laborado, nos termos do art. 37, II, § 2º da Constituição Federal. Assim, vê-se que o pedido tem correspondência,
in abstracto
na lei que fundamenta o pedido, não encontrando óbice no ordenamento jurídico. Preliminar rejeitada.

III-

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Merece acolhimento, o pedido formulado pelo recorrente, de modo que os valores recebidos a título de FGTS não podem repercutir sobre todo o período trabalhado, mas tão somente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

V-

Saliento que não ignoro o novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, no julgamento do Tema
551- Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, em 22/05/2020.
No entanto, nos termos do a
rt. 496
§3° do CPC/15, a sentença recorrida não está sujeita a reexame necessário nem foi objeto de impugnação pela via recursal. Sendo assim, o deferimento das verbas trabalhistas não é possível neste grau, devendo a parte buscar os meios apropriados.

VI-

Incidência de juros e correção monetária
conforme
os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

VII-

Recurso interposto pelo Município de ÓBIDOS conhecido e desprovido,

mantendo a sentença em todos os seus termos
, a fim de reconhecer o direito da parte Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE OBIDOS
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos,
que nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente os pedidos.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou durante o período de 01/04/1998 a 31/12/2004, exercendo a função de Professora, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período trabalhado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS por todo o período trabalhado, juros e correção monetária e demais verbas trabalhistas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria,
JULGO PROCEDENTE, em parte
,
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar o valor referente ao FGTS dos últimos cinco anos anteriores à propositura da presente aço, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-e a contar e juros de mora de 0,5%a.m(meio por cento ao mês) ambos a contar da citaço.

Em face disso
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇO DE MÉRITO
, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

Sentença
NO SUJEITA
AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE OBIDOS

interpôs recurso de apelação, (ID N°
2407723
).

Preliminarmente, o apelante suscita sobre a impossibilidade jurídica do pedido, visto que não há previsão na Lei n° 5.810/94 acerca de FGTS sobre os vencimentos do servidor público.

No mérito,
apresenta argumentos sobre o descabimento da condenação em FGTS, da sua incompatibilidade com a precariedade da contratação temporária.

Na sequência, aponta que a sentença deve ser reformada no que tange aos juros de 0,5% ao mês, para 6% ao ano, nos termos do art. 1° F da Lei n° 9494/97.

Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão guerreada.

Conforme certidão constante nos autos
, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse Público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR- Impossibilidade Jurídica do Pedido

Prima face, vejamos a lição do doutrinador Alexandre Freitas Câmara:

“
são requisitos exigidos para que o processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de qualquer delas leva a prolação de sentença terminativa, ou seja, de sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a chamada ‘extinção anômala do processo’” (in Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 16ª Ed. Pag. 128).

A par das divergências doutrinárias, a verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pela requerente. Deve o Julgador, cingir-se a verificar se o pedido formulado tem correspondência,
in abstracto
, na lei.

Pelo que se extrai da exordial, a ora apelada requer o pagamento dos valores referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS no período laborado, nos termos do art. 37, II, § 2º da Constituição Federal. Assim, entendo que o pedido tem correspondência,
in abstracto
na lei que fundamenta o pedido, não encontrando óbice no ordenamento jurídico.

Com efeito, à luz do ensinamento acima se pode concluir que no presente caso a requerente tinha, em tese, por ocasião da propositura, a possibilidade de ver reconhecido o seu direito em receber o FGTS do período em que trabalhou para o ora apelante. Portanto, a sua ação é plenamente adequada para o desiderato que se propôs.

Somando a isso, já é pacificado esse entendimento nessa corte, conforme a jurisprudência abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS. RECOLHIMENTO DE FGTS E VERBA PREVIDENCIÁRIA - INSS.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. REJEITADA.
MÉRITO. FGTS. CONTRATO NULO. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DO FGTS. 1. É devido a verba fundiária aos servidores temporários que tiveram o contrato declarado nulo pela administração pública. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS. SERVIDOR TEMPORÁRIO IRREGULAR. GARANTIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENQUADRAMENTO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. Servidores públicos mesmo admitidos de forma irregular, fazem jus as verbas previdenciárias a fim de contar tempo de serviço para aposentadoria, conforme art. 40, § 13 da CF. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO NO SENTIDO DE RECOLHER AS VERBAS ATINENTES AO FGTS E INSS À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 201130051133 PA, Relator: ELENA FARAG - JUIZA CONVOCADO, Data de Julgamento: 04/06/2013, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/06/2013)

Por tais questões, REJEITO preliminar de Impossibilidade Jurídica do pedido.

MÉRITO

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

Portanto, patente o direito da parte recorrida de perceber os valores relativos ao FGTS, todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames
constitucionais.

Saliento que não ignoro o novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, no julgamento do Tema
551- Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, em 22/05/2020, o qual fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

No entanto, nos termos do art. 496 §3° do CPC/15, a sentença recorrida não está sujeita a reexame necessário nem foi objeto de impugnação pela via recursal. Sendo assim, o deferimento das verbas trabalhistas não é possível neste grau, devendo a parte buscar os meios apropriados.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, não é possível atender o pedido do apelante, pois estes devem ser fixados
de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Neste capítulo, o apelante pugna pela redução dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, ficou consubstanciado o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da condenação não irá ultrapassar 200 (duzentos salários mínimos), enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Nesses termos, considerando que o processo teve início em 2006 e que o advogado atuou ativamente durante o andamento, a exemplo da petição inicial, contrarrazão ao recurso ordinário, petições intermediárias, presença na ausência de saneamento, entendo que o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação é adequado, não havendo motivos para a redução.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo
MUNICIPIO DE OBIDOS
, mantendo a sentença em todos os seus termos
, a fim de reconhecer o direito da parte Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação.

Fixo Juros e correção monetária de acordo com o estabelecido no
Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

[1]
STJ. 2ª Seção. REsp 1.746.072-PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.
Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).

Belém, 14/12/2020